Tribunal: TJDFT
Processo: 0726879-70.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CRÉDITO NÃO ALIMENTAR. REMUNERAÇÃO INFERIOR A 50 (CINQUENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. NOVO JULGAMENTO. ORDEM EMANADA DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PENHORA. TABELA “ESCALONADA”. CAPACIDADE FINANCEIRA DO DEVEDOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Na presente hipótese a agravante pretende obter a penhora mensal do percentual da remuneração do agravado até a satisfação de seu crédito de natureza não alimentar. 1.1. O recurso especial interposto contra o acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento foi provido, tendo sido determinado o retorno dos autos para novo julgamento de acordo com o entendimento consolidado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça.
2. A regra geral da impenhorabilidade de valores oriundos de remuneração poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, combinado com o § 2° do CPC, nas hipóteses de: I) pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e II) pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, nos casos em que os valores recebidos pelo devedor forem superiores a 50 salários mínimos mensais. Em qualquer circunstância, deverá ser preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.
3. No caso em exame o total do valor das remunerações recebidas pelo ora recorrido é inferior ao importe correspondente a 50 (cinquenta) salários mínimos. Logo, não atende à situação jurídica normada expressamente pelo art. 833, § 2o, do CPC.
4. Diante do atual quadro, revela-se razoável que a decisão para o caso em exame siga a linha de raciocínio do precedente oriundo da Egrégia Terceira Turma deste Tribunal de Justiça que, por ocasião do julgamento do agravo de instrumento no 0705563-64.2020.8.07.0000, adotou a penhora “escalonada” do valor da remuneração recebida pelo devedor para a satisfação de crédito constituído pelo valor de honorários de advogado. 4.1. O aludido “escalonamento” tem como objetivo o não comprometimento da subsistência do devedor e, ao mesmo tempo, a satisfação do crédito de natureza alimentar, de acordo com a capacidade financeira do devedor. Assim, a penhora do percentual de 7,5% (sete vírgula cinco por cento) do valor da remuneração mensal do devedor revela-se mais adequada à compatibilização dos interesses em conflito, pois não compromete a subsistência digna do devedor e rende as devidas homenagens à pretensão ao crédito exercida pela credora, a despeito da natureza não alimentar do aludido crédito no presente caso. 4.2. Em virtude da ordem emanada do Colendo Superior Tribunal de Justiça o recurso deve ser provido para os fins ali vislumbrados.
5. Agravo de Instrumento conhecido e provido.